Tribunal: STJ
Processo: 1025429-15.2022.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2793573 - DF(2024/0435034-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MARIA TEREZA DA COSTA PANTOJA
ADVOGADOS
: ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
ROBSON HUMBERTO DOS SANTOS - DF022782
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
06/05/2026
12/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56693703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: eb8bc8f0-18ea-48bc-8400-7bd8e04d39a2

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: eb8bc8f0-18ea-48bc-8400-7bd8e04d39a2

EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793573 -
DF(2024/0435034-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MARIA TEREZA DA COSTA PANTOJA
ADVOGADOS
: ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
ROBSON HUMBERTO DOS SANTOS - DF022782
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 361-362):
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
Documento eletrônico VDA56416664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: b9f65a13-c7af-477f-b99d-50bc093b2e40

ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que
a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à
análise da alegação de que "o não conhecimento do Especial pelo óbice da
resulta em pronunciamento de mérito dessa Corte Superior" (fl.
Súmula 83/STJ
373).
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, não se conheceu de recurso
anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer
Documento eletrônico VDA56416664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: b9f65a13-c7af-477f-b99d-50bc093b2e40

alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação
dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF).
Assentou-se que, se as razões do recurso extraordinário se
direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa
do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Destacou-se que o agravo em recurso especial interposto pela parte
ora agravante foi conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento (fls. 244-257).
Frisou-se que, no tocante à tese suscitada no recurso extraordinário, o
recurso especial não foi conhecido, por esbarrar no óbice da
,
Súmula n. 83/STJ
consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 250-257):
Em relação ao mérito, o recurso especial sequer merece ser
conhecido.
Aduz a recorrente que o acórdão objurgado afrontou o
o, §§
art. 1
6o e 7o e art.
2o, ambos da LIA, na medida em que, ao seu entender, é parte
ilegítima para figurar no polo passiva desta ação “uma vez que
não é servidora ou empregada pública e nem pode ser
equiparada a qualquer das duas classificações” (fl. 97), assim
como a via eleita é inadequada para o fim pretendido, visto que
“o patrimônio do
não se confunde com o erário,
SEST/SENAT
não cabendo ao Ministério Público buscar a sua proteção, muito
menos falar em imprescritibilidade da ação a ser proposta para o
seu ressarcimento” (fl. 97).
No entanto, em detida análise do acórdão recorrido, afere-se
que o Tribunal local assentou o seu entendimento em pacífica
orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior sobre
tema em debate, o que faz incidir o óbice sumular no 83/STJ.
Para que não pairem dúvidas acerca das premissas e da
conclusão adotada pelo Tribunal local, transcrevo, para o que
importa a este julgamento, os excertos do aresto guerreado (fls.
43-45).
“(..)
Na presente assentada, referido recurso também foi levado
a julgamento, confirmando a decisão monocrática que
afastou a incidência retroativa do novo regime prescricional
imposto pela Lei 14.230//2021 à lei de improbidade
administrativa
(...)
Quanto ao mérito, ressalto que a ação civil pública de
improbidade administrativa
Documento eletrônico VDA56416664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: b9f65a13-c7af-477f-b99d-50bc093b2e40

busca a responsabilização de condutas tidas por ímprobas
praticadas pela Diretora Executiva do
e da
SEST/SENAT
Diretora Financeira da CNT, no exercício de seus cargos,
em instituições que tem como objetivo o desenvolvimento
de atividades de interesse público e com recursos públicos.
Considerando a relevância da lição da doutrinadora Maria
Sylvia Di Pietro em relação à matéria ora tratada,
transcrevo trecho relevante, na qual a referida autora
demonstra que os empregados das entidades de serviço
social autônomo se equiparam aos servidores públicos
para fins criminais e para fins de improbidade administrativa
), in verbis:
(Lei 8.429/1992
(...)”
Observo, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que o cometimento de
improbidade administrativa na gestão de entidades do
Sistema S é de interesse federal, considerando que suas
atividades promovem o interesse público. Nesse sentido,
confira-se o precedente:
(...)
Dessa forma, os empregados do
estão
SEST/SENAT
sujeitos às ações de improbidade administrativa, sendo
imprescritível o ressarcimento de eventual prejuízo que lhe
causado.
(...)”
Nesta perspectiva, evidente que aresto impugnado se
encontra em perfeita sintonia com a orientação
jurisprudencial deste Tribunal da Cidadania, tanto em
relação à legitimidade dos gestores do “Sistema S” para
figurarem no polo passivo de ACP por ato de improbidade
administrativa, quanto à natureza pública do patrimônio
das entidades que compõem o referido “Sistema S”.
[...]
Portanto,
conquanto
esteja
o
acórdão
objurgado
em
consonância com a orientação da jurisprudência desta Corte
Superior,
a
análise
meritória
da
pretensão
recursal
inevitavelmente esbarra no óbice imposto pela Súmula no 83/STJ
.
Assentou-se que esse entendimento foi mantido no julgamento do
agravo interno (fls. 286-302). Por isso, a análise de qualquer alegação do
recurso extraordinário demandaria, previamente, a reapreciação dos
fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do
Supremo Tribunal Federal.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: b9f65a13-c7af-477f-b99d-50bc093b2e40

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.793.573 / DF
Número Registro: 2024/0435034-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10148382820214010000 10254291520224010000 10401139520204013400
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA TEREZA DA COSTA PANTOJA
ADVOGADOS : ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
ROBSON HUMBERTO DOS SANTOS - DF022782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA TEREZA DA COSTA PANTOJA
ADVOGADOS
: ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
ROBSON HUMBERTO DOS SANTOS - DF022782
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56673753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:44:38
Código de Controle do Documento: d62a5de8-b4ae-478e-a185-f0bb7597fd48

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:44:38
Código de Controle do Documento: d62a5de8-b4ae-478e-a185-f0bb7597fd48